Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-51.2018.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003408-51.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURANDI BERNARDI - CPF: 198.567.179-49 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JURANDI BERNARDI - CPF: 198.567.179-49 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recorrentes:
Jurandi Bernardi e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jurandi Bernardi.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO INICIAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por paciente beneficiário de tratamento
Home Care
e pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar e o custeio das despesas com energia elétrica, nos termos da tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o ressarcimento de valores despendidos com o tratamento antes do cumprimento da ordem judicial, pleito formulado apenas após a sentença; e (ii) estabelecer a admissibilidade do recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento
Home Care
não foi formulado na petição inicial, tampouco até a fase de saneamento, sendo apresentado apenas após a sentença, o que configura inovação recursal, vedada no sistema dos Juizados Especiais e em desacordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se conhece de recurso que apresenta matéria nova, não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente, deve ser exercido nos limites da legalidade processual, não comportando pedido de reembolso de gastos particulares sem prévia autorização judicial expressa, sobretudo quando a prestação de serviços foi regularmente determinada ao Estado.

6.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, não há previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais para sua interposição, conforme dispõe o Enunciado n.o 88 do FONAJE, razão pela qual é inadmissível.

7.

Ambos os recursos, portanto, são manifestamente inadmissíveis, devendo ser rejeitados de plano, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de ressarcimento de valores formulado pela primeira vez em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido pela Turma Recursal.

2.

No sistema dos Juizados Especiais, é inadmissível a interposição de recurso adesivo, por ausência de previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigo 196; CPC, artigos 329 e 932, inciso III; Lei n.o 9.099/1995, artigos 41 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1023224-32.2022.8.11.0001, rel. juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13.05.2022; TJMT, Apelação Cível n.o 0002873-20.2020.8.11.0003, rel. desembargador Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1006623-17.2022.8.11.0000, rel. desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recorrentes:
Jurandi Bernardi e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jurandi Bernardi.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Jurandi Bernardi e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada (Saúde –
home care
).

Origem:
2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 244944224)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar anteriormente concedida, determinando que o Estado de Mato Grosso providencie o necessário para a internação do paciente em regime domiciliar, mediante oferta de equipe técnica multidisciplinar, medicamentos, aparelhos e demais suportes materiais necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas, bem como que suporte as despesas com energia elétrica.

Recurso Cível Inominado do Autor
(Id. 244944234): o autor sustenta que a sentença foi omissa quanto aos valores gastos para custear o tratamento desde o protocolo da inicial e da decisão que deferiu a liminar, requerendo o ressarcimento dos valores despendidos pela família para manutenção do tratamento, conforme comprovado nos autos.

Recurso Cível Inominado Adesivo do Estado de Mato Grosso
(Id. 244944252): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 244944284): pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões do Autor:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003408-51.2018.8.11.0007

Recorrentes:
Jurandi Bernardi e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jurandi Bernardi.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recursos inominados interpostos por Jurandi Bernardi e, adesivamente, pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para conceder ao autor tratamento na modalidade
Home Care
e custeamento de energia elétrica, convolando em definitiva a medida urgente anteriormente deferida.

Da narrativa inicial, o autor, pessoa idosa com 77 (setenta e sete) anos de idade, alega estar acometido por hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia com arritmia cardíaca, demência em estágio avançado e sequela de traumatismo cranioencefálico, pleiteou a concessão de tratamento
Home Care
e o custeio das despesas com energia elétrica pelo Estado.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença foi omissa quanto aos valores gastos para custear o tratamento desde o protocolo da inicial e da decisão que deferiu a liminar, requerendo o ressarcimento dos valores despendidos pela família para manutenção do tratamento, conforme comprovado nos autos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso adesivo alegando, preliminarmente, a impossibilidade de aditamento da petição inicial após a citação, a responsabilidade primária do Município para fornecimento do tratamento, a necessidade de suspensão do processo em razão de IRDR em trâmite no TJMT e, no mérito, a impossibilidade de ressarcimento de gastos privados sem autorização judicial.

Pois bem. O cerne da questão recursal do autor consiste em verificar se é cabível o ressarcimento dos valores gastos por ele e por sua família com o tratamento
Home Care
desde o protocolo da inicial até o efetivo cumprimento da decisão pelo Estado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o pedido de ressarcimento dos valores gastos com o tratamento não constou expressamente da petição inicial. Na exordial, o autor requereu apenas:

a) a concessão do tratamento
Home Care
; e

b) o custeio das contas de energia elétrica pelo Estado.

Somente após a sentença, nos embargos de declaração, o autor passou a requerer o ressarcimento dos valores já despendidos com o tratamento, o que configura clara inovação do pedido após a estabilização da demanda.

O artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece que o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu (inciso I), ou até o saneamento do processo, com consentimento do réu (inciso II). No caso em análise, não houve consentimento do Estado para a inclusão do pedido de ressarcimento.

Ademais, nos Juizados Especiais, o princípio da concentração dos atos processuais impõe ainda maior rigor quanto à estabilização da demanda, não sendo possível a alteração do pedido após a citação do réu e, muito menos, após a sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o pedido de ressarcimento dos valores gastos com o tratamento
Home Care
constitui inovação recursal, não podendo ser conhecido por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Não se olvide, ainda, que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a disponibilização do tratamento domiciliar ao autor, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Se não houve cumprimento da medida por parte do Estado de Mato Grosso, caberia ao autor provocar o juízo e requerer a adoção de providências para que a ordem fosse cumprida.

Ressalta-se que o sistema de saúde pública tem caráter prestacional, cabendo ao Estado fornecer o tratamento necessário, e não ressarcir gastos realizados pelo particular sem prévia autorização judicial. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o direito à saúde se materializa por meio da prestação do serviço pelo Estado, e não pelo reembolso de despesas particulares.

Assim, considerando que o pedido de ressarcimento não constou da petição inicial e foi incluído apenas após a citação do réu, sem seu consentimento, não há como conhecer do recurso, por configurar inovação recursal.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Diante disso, não se conhece do recurso inominado interposto pelo autor.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, também não merece conhecimento, uma vez que tal modalidade recursal é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, conforme estabelece o Enunciado n.o 88 do FONAJE:
"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal".

A Lei n.o 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais, estabelece um microssistema próprio, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não contemplando a figura do recurso adesivo em seu rol de recursos cabíveis.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
de ambos os recursos.

Em razão do resultado do julgamento, considerando o princípio da causalidade, condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Ademais, deixo de condenar o ente público estadual ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”. Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025